Tribunal: CARF
Processo: 15471.000929/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000929/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.250 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
SYLVIA REGINA SAYAO MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000929/2009-14
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.250 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000929/2009-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/49):
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 02, em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário 2004, exercício 2005, em que foi apurado o imposto suplementar de
R$6.081,63, multa de ofício de R$ 4.561,22, além de juros de mora de R$ 3.054,19
(calculados até 30/01/2009).
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls 03/03verso, foram
verificadas:
2.1. Omissão de rendimentos referente à Fundação João Goulart Inst. Est. Adm. Cidade
RJ, no valor de R$ 1.000,00;
2.2. Dedução indevida com despesas médicas no valor de R$ 20.550,00, sendo:
- Fabiana Salles de Sousa - por não atender as formalidades legais exigidas;
- Ellen Jorge Lecas - por não atender as formalidades legais exigidas;
- Fabrícia Leite Peregrino Wanderley da Costa – por falta de identificação do
beneficiário do serviço prestado;
- Dental One Odontologia Integrada Ltda – por falta de especificação dos serviços
prestados.
Da Impugnação
3. Inconformada com a Notificação de Lançamento, a contribuinte apresentou
impugnação, fls. 01, alegando:
3.1. Assumir o pagamento do valor glosado correspondente ao rendimento de
trabalho sem vínculo empregatício e a despesa médica referente à Fabiana Salles
de Souza;
3.2. Anexar relatório dos prestadores de serviços Ellen Jorge Lecas, Fabrícia Leite
Peregrino Wanderley da Costa e Dental One Odontologia Integrada Ltda, que
complementa os recibos/nota fiscal, bem como cópias dos referidos recibos/nota fiscal,
que justifica os tratamentos realizados.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS E PARTE DA
DESPESA MÉDICA
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
DESPESAS MÉDICAS.
Só é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa médica
declarada e devidamente comprovada, que preencha todos os requisitos estabelecidos
em lei, restrita aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.250 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000929/2009-14

Cientificada da decisão, em 23/12/2014 (fls. 59/60), a contribuinte interpôs, em
23/01/2015, recurso voluntário (fls. 63/65), reafirmando o valor probante dos recibos e
declaração emitidos pela profissional Ellen Jorge Lecas, e registrando que a falta de indicação do
endereço da profissional não justifica a glosa efetuada, o qual poderia ser facilmente obtido
através de consulta aos próprios sistemas da RFB, cujo entendimento é manifestado pelo
julgador que teve seu voto vencido no julgamento realizado. Anexa o comprovante de
recolhimento da parcela incontroversa, cujo pagamento foi ignorado pela decisão recorrida.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/81.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
O litígio recai sobre a despesa paga à fisioterapeuta Ellen Jorge Lecas, no valor de
R$ 6.000,00, por falta de indicação do endereço da profissional, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
constantes dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
44/49) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 3/8), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as
despesas declaradas, não tendo sido demonstrado pela Recorrente o cumprimento integral dos
requisitos legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80, § 1o, III,
do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar
sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
especialmente nos casos em que os documentos fornecidos não estejam corretamente
preenchidos ou desprovidos de todos os requisitos legais exigidos.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.250 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000929/2009-14

Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela
fiscalização. Conclui-se, portanto, que a indicação do endereço profissional do prestador dos
serviços, quando exigido e não apresentado, além de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente nesta fase recursal não trouxe elementos
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, mediante a retificação dos
recibos já apresentados ou mesmo trazendo novos recibos e/ou nova declaração emitidos pela
fisioterapeuta contratada, contendo todos os requisitos mínimos exigidos pela legislação de
regência, dentre os quais a indicação expressa do seu endereço profissional – me convenço do
acerto da decisão recorrida.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade da despesa
médica declarada – sendo certo que não restou suprida, nesta seara recursal, a inconsistência
apontada acerca da indicação do endereço da aludida profissional – correta é a ação fiscal e a
decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada e o crédito tributário em litígio.
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ai Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por fim, em relação ao pagamento realizado da parcela incontroversa, ao teor da
guia DARF acostada (fls. 66), nada a prover, uma vez que tal valor foi integralmente quitado no
sistema da RFB (fls. 51/52), remanescendo apenas em aberto e vigente a parte do crédito
tributário impugnado, o qual deverá ser revisado e ajustado quando da liquidação do presente
processo.

Conclusão
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.250 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000929/2009-14

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações dele decorrentes realizadas na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Original